Tribunal: TJDFT
Processo: 0753739-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0753739-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSESAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL SAO LAZARO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela Assesal Associação Educacional São Lazaro contra a decisão interlocutória da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu a tutela provisória de urgência (autos no 0714329-47.2023.8.07.0018, ID no 181083490). 2. A agravante, em suma, defende que estariam preenchidos os pressupostos fático-legais necessários à concessão da medida, pois o Distrito Federal teria deixado de publicar o nome dos alunos concluintes relacionados na listagem enviada em 27/8/2023, sem qualquer justificativa plausível. 3. Tece considerações sobre as Portarias editadas pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, as quais teriam sido observadas pela instituição de ensino, motivo pelo qual necessita da correspondente publicação para também atender aos interesses dos estudantes, sob pena de suportarem dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que o Distrito Federal seja compelido a providenciar a publicação, sob pena de multa. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da antecipação de tutela recursal. 5. Preparo (ID no 54542573 e no 54542574). 6. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 9. A Lei no 8.437/1992 que “dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências.”, estabeleceu algumas restrições ao poder geral de cautela do Magistrado frente à Administração Pública, não possibilitando a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda. 10. Opedido de antecipação de tutela recursal confunde-se com o mérito, pois a pretensão da agravante é compelir o Distrito Federal a providenciar a publicação do nome dos alunos concluintes, em conformidade com a listagem encaminhada em 27/8/2023. 11. A jurisprudência tem posicionamento sedimentado no sentido de que é defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação está limitada ao controle de legalidade. Precedente da minha Relatoria: Acórdão no 1687010, 07149646220228070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada 12. O que seria o controle da legalidade senão controlar a ação da Administração Pública? “A pergunta é daquelas que Einstein julgava que só uma criança poderia fazer, mas que depois de feita causaria uma nova perplexidade, pela dúvida entre o aparente do aparente — a dimensão do óbvio e do concreto — e o aparente propriamente dito: o oculto do oculto. O início estaria no substantivocontrole,que expressa duas realidades jurídicas distintas: a de origem francesa, segundo a qual contrôle é fiscalização formal, seja ela hierárquica, administrativa(de tutela)ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório; a de origem anglo-saxônica, na qual control é comando, domínio, direção e governo. Ambas foram acolhidas pelo sistema jurídico brasileiro. Com o sentido decomando, domínio, direção, governo, o termocontrolefoi usado nos artigos 22, XXVII; 24, VI; 30, VIII; 192, § 1.o; 197; 200, VI; e 204, II, da Constituição, sempre isolado. É o caso, por exemplo, das empresas sobcontroledo Governo; da transferência docontroleda pessoa jurídica; ou da participação popular nocontroledas ações governamentais, na área da assistência social. Outras vezes, foi usado como verbo. Mas independente da classificação gramatical, controlar é fiscalizar. Com este sentido, a Constituição foi uma intérprete autêntica do termo, associando, ora dois verbos, ora dois substantivos. Afiscalizaçãodo Município, diz o artigo 31, é exercida mediantecontroleexterno do Poder Legislativo municipal. O mesmo acontece com os Estados e com a União. Por fim, os verboscontrolarefiscalizarforam empregados distintamente, unidos por uma conjunção aditiva. O primeiro, mantendo o sentido dedireção, gerenciamentooucomando; o segundo, no sentido develar, vigiarouinspecionar,como nos artigos 197 e 200, VII. Este último cuida docontrolee dafiscalizaçãoda produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Nesses casos de associação dos dois sentidos, a distinção se dá ou pela natureza da conduta ou pela condição de quem a desempenha. Mas nunca incidem, ao mesmo tempo, a superintendência, o comando, e a fiscalização. A fabricação de produtos psicoativos, tóxicos e radioativos está sujeita ao gerenciamento, à direção, à administração do poder público; a utilização está sob fiscalização. Nos serviços de saúde prestados diretamente pelo poder público, o controle consiste em sua gerência, em sua superintendência. Nos serviços prestados por terceiros, o controle do poder público implica fiscalização. Não há dúvidas de que o controle judicial da legalidade do ato administrativo, no Brasil, segue o modelo francês, segundo a qual contrôle é fiscalização formal. Seja ela hierárquica, administrativa(de tutela)ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. No outro extremo, jamais o Poder Judiciário poderá, na acepção anglo-saxônica do termo, adotar condutas próprias de control,de comando, domínio, direção e governo, substituindo o ato administrativo do Poder Executivo por mera conveniência do Juiz.” (Diaulas Costa Ribeiro,Ministério Público: Dimensão Constitucional e Repercussão no Processo Penal.São Paulo: Saraiva, 2003, p. 183-185). 13. Os fundamentos fático-jurídicos apresentados pela agravante em suas razões recursais são insuficientes para corroborar a alegação de que há demonstração idônea da plausibilidade do direito invocado, diante da necessidade de dilação probatória e de viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 14. A decisão recorrida ponderou, de maneira adequada, que o pedido administrativo apresentado pela agravante foi embasado na Portaria no 48/2015, a qual foi revogada pelo art. 9o da Portaria no 1.101/2023, que passou a apresentar novas exigências. 15. Como consequência, é preciso analisar se a agravante atendeu às exigências atuais do Distrito Federal para a realização da publicação almejada, o que somente poderá ocorrer em Juízo de cognição exauriente, após o exercício do contraditório e da ampla defesa. 16. A falta de demonstração da probabilidade de provimento do recurso, assim como do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, somada à necessidade de viabilizar o regular andamento do processo de origem, com a produção de provas e a garantia do contraditório e da ampla defesa, conduzem ao indeferimento da antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único). 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pela agravante. 18. O Distrito Federal, na resposta a este recurso, deverá analisar, também, a legitimidade da agravante, que invoca direitos subjetivos dos alunos, como a indispensabilidade do diploma para ingresso no mercado de trabalho etc. DISPOSITIVO 19. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 20. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Comunique-se à 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO